Tribunal: TJES
Processo: 0000240-50.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000240-50.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE ALVARENGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000240-50.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATA GONCALVES DA SILVA - ES26978

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do inquérito policial que serve de sustentáculo desta peça acusatória que, no dia 27/11/2018, por volta das 18:00, na residência do irmão do denunciado, de nome Tiago Alvarenga, localizada na Rua Francisco Teixeira Tardim, nº 245, bairro Santo Antônio, nesta cidade e comarca, local onde estava residindo com sua esposa e filha, o denunciado manteve sob sua guarda, em desacordo com a determinação legal e regulamentar 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, marca Boito (Brasil), calibre .44 Special, espécie Espingarda, nº de série 22600 e 01 (uma) munição intacta, calibre .44 Special, marca CBC, bem como possuía, para uso pessoal, 01 cigarro e 01 bucha de maconha, conforme auto de apreensão de fl. 07, auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 09, auto de constatação de substância entorpecente de fls. 08, laudo pericial de fls. 47/51 e boletim unificado de fls. 20/23.

Segundo restou apurado, policiais militares, durante patrulhamento tático, perseguiram um motociclista em atitude suspeita e, informado por populares de que alguém havia entrado correndo em uma residência, solicitaram a Tiago Alvarenga autorização para realizarem buscas em sua casa, logrando êxito em encontrar a arma de fogo e munição ora apreendidos, bem como o cigarro e a bucha de maconha, no interior do quarto que era ocupado pelo ora denunciado Pedro henrique e sua família, encontrando também pertences pessoais destes no local, como a caderneta de saúde da criança e documentos pessoais da esposa de Pedro Henrique.

[...]

Por esses fatos e após regular tramitação, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Comprovadas autoria e materialidade delitiva e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, me limitarei aos pontos impugnados nas razões recursais.

O apelante postula pela substituição da prestação de serviços à comunidade por limitação de fins de semana e recolhimento domiciliar noturno, ao argumento de que a pena restritiva de direitos imposta na sentença dificultará sua reinserção no mercado de trabalho.

Com as necessárias vênias à defesa, a impossibilidade de acolhimento de sua pretensão deriva, inicialmente, do fato de que sua fundamentação parte de um exercício de futurologia desprovido de qualquer elementos fático juntado aos autos.

Assim, meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem provas nos autos.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“as penas restritivas de direitos arbitradas em substituição à privativa de liberdade devem ser escolhidas pelo juiz, observado seu poder discricionário, não cabendo ao réu optar por aquela que julgar mais benéfica”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.111.236/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.).

Por esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO.

É como voto.

5 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000240-50.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATA GONCALVES DA SILVA - ES26978

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As penas restritivas de direitos arbitradas em substituição à privativa de liberdade devem ser escolhidas pelo juiz, observado seu poder discricionário, não cabendo ao réu optar por aquela que julgar mais benéfica. Precedentes. 2. Recurso desprovido.

5 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.